Tribunal: TJMT
Processo: 1036696-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036696-19.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Promoção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELLY ASSUNCAO SILVA - CPF: 036.389.631-79 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ISAELY LORENN DA SILVA - CPF: 025.589.011-76 (RECORRENTE), JANAINA DA SILVA ZEQUIM - CPF: 067.726.974-99 (RECORRENTE), JOSE CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.737.251-77 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA - CPF: 028.633.641-38 (RECORRENTE), JOHNY FERREIRA DE MELO - CPF: 037.818.491-12 (RECORRENTE), KATIA MARTINS SILVA - CPF: 035.081.941-67 (RECORRENTE), LAURINEIA LEITE DOS SANTOS - CPF: 043.584.531-47 (RECORRENTE), LUCAS MEDEIROS ROYO - CPF: 041.150.341-30 (RECORRENTE), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (RECORRENTE), SIMONE MADUREIRA DE BRITO - CPF: 024.289.911-08 (RECORRENTE), VALDIRENE LEMES DA SILVA - CPF: 018.679.331-60 (RECORRENTE), YARA GALVAO CARVALHO - CPF: 025.884.531-71 (RECORRENTE), WESLEY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 042.166.161-51 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. O prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias,contados da data da finalização do julgamento(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais e Enunciado 85 do
Fonaje
). A oposição dos declaratórios fora do prazo legal enseja o seu não conhecimento.

2. Embargos Declaratórios não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1036696-19.2017.8.11.0041

Embargante:
FRANCIELLY ASSUNCAO SILVA e OUTROS

Embargado:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

As partes
reclamantes
opuseram Embargos de Declaração (ID 217717151/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 216067688/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias,
contados da data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.

Em exame dos autos, nota-se que as partes embargantes foram devidamente intimadas do plenário virtual realizado entre os dias 20 e 23/05/2024 (ID 216064232/PJe2),
mas
interpuseram os Declaratórios em 06/06/2024(ID217717151/PJe2), ou seja, fora do prazo legal
, como certificado no ID 219105658/PJe2
.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
dos Declaratórios em razão de sua intempestividade.

Considerando que os

Declaratórios

intempestivos

não

interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt

nos

EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito

em

julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024